Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-15.2013.8.11.0026
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001007-15.2013.8.11.0026
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
VALDOMIRO MARINO DA SILVA
APELADOS: BENEDITA MARQUES
VALDOMIRO MARINO DA SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, cumpre determinar, desde logo, seja corrigida a autuação deste feito eletrônico, para evitar-se futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento, a fim de que a ré BENEDITA MARQUES figure exclusivamente no polo passivo [apelada], de modo que o polo ativo da irresignação seja ocupado apenas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu VALDOMIRO MARINO DA SILVA [apelantes].
Ademais, como observado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça na manifestação anexada sob o ID 64611452, ao i. Órgão Ministerial de primeiro grau não foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões ao apelo interposto pelo réu VALDOMIRO MARINO DA SILVA.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino o retorno dos autos ao d. juízo de origem, que deverá que deverá intimar o Ministério Público para, em querendo, apresentar as contrarrazões ao apelo interposto, no prazo e forma legais.
Determino, outrossim, que na mesma ocasião, o d. juízo de origem disponibilize nos autos eletrônicos as mídias digitais referente à(s) audiência(s) de instrução, seja mediante encaminhamento do respectivo link de acesso via e-mail/malote digital à Secretaria Criminal Unificada, seja por meio da inserção direta dos arquivos ou do link nos autos eletrônicos que tramitam pelo sistema PJe, ou mediante a remessa física de CD-R à esta e. Corte de Justiça.
Tudo cumprido e retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)